Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703435-85.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora